Tribunal: TJDFT
Processo: 0724044-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724044-04.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS ANTONIO DE SOUZA LEITAO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). "INTER CRIMINIS" PERCORRIDO. FRAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença (ID 48121435), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 155, § 1o e § 4o, inciso I, c/c art.14, II, todos do Código Penal (furto qualificado). Em seu recurso, o apelante requereu a aplicação da fração redutora da tentativa na fração máxima, isto é, 2/3 (dois terços), porquanto sua conduta esteve longe de consumar o delito, sendo percorrido o mínimo do o iter criminis. 2. No caso concreto, observa-se que a fração de um terço aplicada na causa de diminuição referente à tentativa (artigo 14, inciso II, do Código penal) não merece reparo, uma vez que o réu percorreu estágio avançado do "iter criminis" do delito de furto qualificado, avançando nos atos executórios de forma significativa, pois houve rompimento de obstáculo, bem como procura de bens da agência bancária, de modo que o furto de eventuais bens não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do apelante, consistente no disparo de alarme de segurança. 3. Dosimetria da pena adequada. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 14, inciso II, do Código Penal, sustentando equívoco na dosimetria da pena, devendo a redução referente à tentativa ser aplicada em patamar máximo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 14, inciso II, do CP. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “No caso concreto, observa-se que a fração de um terço aplicada na causa de diminuição referente à tentativa (artigo 14, inciso II, do Código penal) não merece reparo, uma vez que o réu percorreu estágio avançado do "iter criminis" do delito de furto qualificado, avançando nos atos executórios de forma significativa, pois houve rompimento de obstáculo, bem como procura de bens da agência bancária, de modo que o furto de eventuais bens não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do apelante, consistente no disparo de alarme de segurança.” (vide item 2 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012